Tribunal: TJMT
Processo: 1053000-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053000-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA DE MORAES - CPF: 922.116.311-34 (RECORRENTE), EGUINALDO ERICK SOUZA SIEBRA - CPF: 053.379.741-14 (ADVOGADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0540-47 (RECORRIDO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (RECORRIDO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPROVANTE APRESENTADO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO – GUIA REFERENTE A CUSTAS REMANESCENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS – STATUS “NÃO PAGO” NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO SANADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, C/C ART. 486, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação do recolhimento integral das custas processuais, conforme determinado judicialmente, configura vício impeditivo do regular prosseguimento do feito.

A apresentação de guia em valor inferior ao devido e referente à rubrica diversa da condenação imposta não supre a exigência legal.

Constatado no sistema de arrecadação do Tribunal o status “não pago” da guia relativa à condenação em custas e taxas, inviável o reconhecimento do adimplemento.

Nos termos do art. 485, IV, c/c art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ficando a parte impedida de propor nova ação sem o prévio recolhimento das custas devidas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Indenização por Dano Moral, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A decisão recorrida consignou que o autor já havia ajuizado outra demanda com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (processo no 1023355-65.2025.8.11.0001), a qual foi extinta em razão da ausência do autor à audiência de conciliação.

Diante desse contexto, a parte autora foi regularmente intimada para proceder ao recolhimento das custas processuais e comprovar o respectivo pagamento nos autos, uma vez que a ação anteriormente proposta, de idêntico objeto, foi extinta por contumácia, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Todavia, o comprovante apresentado pelo autor refere-se a valor inferior ao devido. Ademais, conforme observado na sentença, a guia juntada diz respeito a “custas remanescentes”, não correspondendo ao título da condenação imposta, bem como, em consulta realizada pelo
juízo a quo
, ao sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatou-se que a guia relativa à condenação em custas e taxas permanece com status de “não pago”.

Dessa forma, não há como validar o efetivo recolhimento das custas decorrentes da condenação, porquanto o procedimento não foi realizado de maneira adequada, restando inviabilizada a verificação do adimplemento.

A ausência de regular comprovação do pagamento impede o desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026